Tribunal: CARF
Processo: 10880.940710/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940710/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.224 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 107.138,55
referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 (valor original) e homologar as
compensações intentadas até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940710/2010-40
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940710/2010-40

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão proferrida pela 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 28 de maio de 2015 (fls.
190/195 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 22/29) em face do Despacho Decisório exarado pela DERAT/SPO (fls. 20 e
Anexos – fls. 16/19) que indeferiu parte do pleito de repetição de indébito formulado pela
recorrente, conforme abaixo:
O DD com os valores e razões de decidir está abaixo reproduzido (fls. 20):

Com isso, restou em litígio o valor de R$ 131.598,87, sendo R$ 24.460,32 a título
de Retenções na Fonte não confirmadas ou confirmadas parcialmente (+) R$ 107.138,55
referente a estimativas não consideradas.
Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 22/29) assentando,
resumidamente:
1. Cerceamento de defesa, por não ter sido previamente intimada a prestar informações.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940710/2010-40

2. Que o Despacho Decisório negou o direito de crédito independentemente da adoção de
qualquer providência no sentido de aferir sua existência.
3. Apresentar o sistema eletrônico para transmissão do PER/DCOMP inúmeras limitações
probatórias, que inviabilizam a prestação imediata de quaisquer informações úteis ou
necessárias à comprovação de plano do direito creditório, não se podendo sustentar que a
Requerente teria "faltado" com o dever de apresentar todas as provas do seu crédito (uma
vez impossibilitada de fazê-lo).
4. A prolação do Despacho Decisório sem o devido exame do direito creditório alegado
afrontou o disposto no art. 65 da IN RFB n° 900, de 2008, o qual estabelece o poder-
dever de a autoridade administrativa determinar a realização de diligências necessárias ao
esclarecimento do direito creditório, o que não deixa dúvidas quanto ao dever de a
autoridade administrativa proceder à verificação da exatidão das informações prestadas,
como condição para negar o pleito do contribuinte, sendo inadmissível o seu
indeferimento de plano.
5. Se não é dado à lei estabelecer quaisquer limitações ao poder-dever da Administração
Tributária de examinar os documentos do contribuinte, que dizer então de atos infralegais
estabelecidos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo.
6. Foi prematura a prolação do Despacho Decisório independentemente de se abrir à
Requerente o direito de comprovar o seu direito creditório.
7. Com relação às Retenções na Fonte, os valores considerados nas DIPJ 2005, estão de
acordo com os Informes de Rendimentos recebidos pela fonte pagadora (doc. 05).
8. A parcela não homologada do PER/DCOMP Demais Estimativas Compensadas no valor
de R$ 107.138,55, o Contribuinte foi objeto de Notificação anteriormente, conforme
processo administrativo 10880.908.522/2009-93, emitido em 18-02-2009, protocolada a
Manifestação de Inconformidade em 31 de Março de 2009. (doc. 06)
Submetida a MI à apreciação da 2a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
(fls. 190/195) dando provimento parcial ao pedido da contribuinte reconhecendo retenções na
fonte na ordem de R$ 22.921,27, assim demonstradas (Ac. DRJ - fls. 194):

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940710/2010-40

De outro lado, não homologou o pleito de utilização das estimativas
pagas/compensadas em outro processo (PA no 10880.908522/2009-93) no valor 107.138,55.
Com isso, restou em disputa o valor de R$ 108.677,60 (R$ 1.539,05 residuais
de IRRF e R$ 107.138,55 estimativas mensais).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2004
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO.
Procede em parte a homologação parcial da compensação declarada, se
é confirmado valor adicional de crédito de Saldo Negativo de CSLL
requerido, embora insuficiente para quitar todos os débitos.
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE.
Cabe reconhecer as retenções confirmadas nos sistemas da RFB.
ACÓRDÃO DRJ. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO AO
CARF.
A decisão constante de Acórdão de Delegacia de Julgamento, que é a
primeira instância de julgamento, mesmo que objeto de recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que é a segunda
instância de julgamento, deve ser considerada no julgamento de primeira
instância que depende daquele, não havendo previsão legal para que seja
sobrestada até decisão final na instância administrativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO DECISÓRIO.
Inexiste cerceamento no direito de defesa relativo a Despacho Decisório
que cientificou o contribuinte da não homologação de compensação de
débitos, comunicando-o do direito de apresentação da manifestação de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
202/226) rebatendo incisivamente a posição assumida pela Turma Julgadora, reafirmou suas
alegações, voltou a sugerir a possibilidade de que os autos fossem sobrestados até julgamento e
decisão do outro processo com este vinculado (PA no 10880.908522/2009-93) e insistiu que, nos
termos da SCI COSIT no 18, de 13/10//2006, estimativas compensadas em outro processo não
podem ser glosadas.
E finalizou requerendo (RV fls. 225):

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940710/2010-40

É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940710/2010-40

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
14/07/2015 – fls. 199 – protocolização do RV em 06/08/2015 – fls. 200), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 227/252) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
No mérito, a discussão refere-se a verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor residual de R$ 108.677,60 (R$ 1.539,05 a título de
saldo de retenções de fonte + R$ 107.138,55 pertinentes a estimativas mensais informadas em
outro processo de compensação - PA no 10880.908522/2009-83).
Em relação ao residual de IRRF (R$ 1.539,05), a recorrente não se manifestou,
por isso precluso o direito de nova contraposição ao decidido em 1a Instância que não reconhecer
tal direito creditório.
Já sobre a possibilidade de utilização de estimativas compensadas em outro
processo administrativo, a recorrente sustenta que (RV – fls. 214/215):

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940710/2010-40

Em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização, pela
contribuinte, de estimativas compensadas e ainda não homologadas para compor saldo negativo.
Pois bem, o tema é recorrente no CARF e sabidamente a questão tem tomado
rumos diversos desde o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, não faltando posições,
inclusive deste Relator e deste Colegiado até poucos meses atrás no sentido de ser indevido o
reconhecimento liminar do crédito dos contribuintes antes que efetivamente liquidadas as
estimativas.
Nesse sentido não só relatei processos como acompanhei meus pares em
diversos julgamentos.
Todavia, toda essa celeuma restou suplantada com a edição da Súmula no
CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, tendo em vista a Sumula CARF no 177, adoto
o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, norma tributária interpretativa e que,
portanto, deve ser aplicada retroativamente enquanto o ato não estiver definitivamente julgado,
no caso, a compensação informada no PA no 10880.908522/2009-83.
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$ 107.138,55 referente a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004 (valor original) e homologar as compensações intentadas até o limite ora
reconhecido.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940710/2010-40

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 269
DF CARF MF
Original